Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE AFASTADA. CONDUTA SOCIAL. CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O DELITO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. ESCORREITA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III- A culpabilidade normativa, que diz respeito à consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, por constituir elementar do tipo penal, não pode ser confundida com a circunstância judicial da culpabilidade, disposta no art. 59 do CP, que deve levar em conta o grau de reprovabilidade da conduta.
IV- A prática de crime, no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VI - Considerando que as certidões utilizadas para configurar os antecedentes e a reincidência são diversas, não há o que se falar em bis in idem, sendo mantida a exasperação da pena em razão da agravante.
VII - Tratando-se de réu multirreincidente, é possível a majoração da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria. Precedentes.
VIII- Recurso conhecido e parcialmente provido.